Tribunal: TJES
Processo: 5006799-02.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006799-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006799-02.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMADA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMADA
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
e
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que ao analisar seu histórico de créditos observou cobranças realizadas pelo 1º requerido no período de setembro a novembro de 2023, que alega desconhecer. Busca, assim, a devolução dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10866990), o 1º requerido alega que a autora assinou o contrato digitalmente, inclusive com sua selfie, não havendo qualquer irregularidade.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 10867024), não compareceu à audiência designada (ID 10867050).

A sentença (ID 10867056) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais em relação às rés, solidariamente, para:

CONDENAR as rés à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais a partir da citação;

CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10867063), reiterando a validade da contratação e a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10867138), por meio da Defensoria Pública, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso. Embora o recorrente tenha anexado o termo de contratação assinado eletronicamente pela autora no ID 10866994, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento não socorre ao sindicato a alegação de que a simples assinatura digital é suficiente para validá-lo.

Isto porque, não há garantias de que o reconhecimento facial foi utilizado para a contratação do seguro e para autorizar os descontos do requerido. Somado a isto, acerca do áudio apresentado pelo sindicato, comungo com o magistrado
a quo,
que bem destacou:

Ainda que a autora tenha confirmado sua identidade na gravação reproduzida em audiência, isso não é suficiente para comprovar que ela consentiu em contratar o seguro. Sobretudo porque revelou que o atendente condicionou a contratação do empréstimo à aquisição do seguro, caracterizando uma prática de venda casada. Essa narrativa se repete em muitos processos com as mesmas rés, o que indica verossimilhança da narrativa autoral.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores descontados.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, a atualização dos danos morais está sendo de sua fixação, não havendo motivos para irresignação por parte do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)